Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIOS. PRECLUSÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

1. Não se conhece do agravo de instrumento em relação a matéria já alcançada pela preclusão, como, in casu, a penhora de numerários, que só não culminou no levantamento dos valores depositados em juízo pelo credor em face da deflagração da recuperação judicial da recorrente.

2. Havendo determinação expressa do juízo recuperacional no sentido de que devem permanecer sobrestados os feitos executivos até que se ultime a homologação ou não do plano da recuperanda, embora transcorrido o prazo inicial de cento e oitenta dias, o processo em cumprimento de sentença há que permanecer suspenso. Segundo o STJ, “não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.” (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)" (AgRg no AREsp 755.990/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 10/11/2015).

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.